Tribunal: STF
Processo: HC 247174
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RECORRENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus sob o fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O agravante, que se encontra em prisão domiciliar, alega excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que a demora processual decorre de culpa exclusiva do Poder Judiciário, configurando constrangimento ilegal. Requer o relaxamento da prisão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa, considerando as peculiaridades do caso concreto e a condição de prisão domiciliar do agravante; e (ii) avaliar se a demora na tramitação processual configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     O Supremo Tribunal Federal entende que o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige comprovação de demora injustificada, resultante de desídia do Poder Judiciário, exclusiva atuação da acusação ou incompatibilidade com o princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).



4.     No caso concreto, a demora processual justifica-se pela complexidade do feito, que envolve cinco ações penais em curso, imputação de crimes graves (arts. 215 e 217-A do Código Penal) supostamente praticados em coautoria e a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias.



5.     O juízo de origem demonstrou que as etapas processuais estão sendo regularmente cumpridas e as audiências já foram designadas, inexistindo indícios de desídia ou abuso de autoridade.



6.     O agravante encontra-se em prisão domiciliar, condição que atenua os efeitos da custódia cautelar e reforça a ausência de flagrante constrangimento ilegal.



7.     A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que orienta a análise do excesso de prazo com base em critérios de razoabilidade e considera a natureza e as particularidades do processo.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



8.     Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Código Penal, arts. 215 e 217-A.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128833, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 08.09.2015; STF, HC 103385, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08.02.2011; STF, HC 122297 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03.06.2014.